Tribunal: STF
Processo: RE 109148
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
PROFESSOR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. CORRELAÇÃO DE MATERIAS. A
CORRELAÇÃO DE MATERIAS SE VERIFICA NAS CARACTERISTICAS E NOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE CADA DISCIPLINA, ÁREA DE ESTUDO OU
ATIVIDADE. TAL NÃO SE VERIFICA NAS DISCIPLINAS ESPECIFICAS PARA O
ENSINO DE SOCIOLOGIA E DE EDUCAÇÃO FÍSICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.